Tribunal: TJBA
Processo: 8000279-09.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000279-09.2016.8.05.0183

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: DGIANE TELES DOS SANTOS

Advogado(s):JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROFESSOR MUNICIPAL.
CARGA HORÁRIA. NÃO OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE EXIGIDA ENTRE O TEMPO EM SALA DE AULAS E AS ATIVIDADES EXTRACLASSE. HORAS EXCEDENTES. PAGAMENTO DEVIDO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 11.738/2008.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO LEGAL. LEI ESTADUAL 12.373/2011. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A Lei Federal 11.738/2008, ao fixar o piso salarial para os profissionais do magistério público da educação básica, estabeleceu que, na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

2. A Lei Municipal 169/2012 estabeleceu a Gratificação de Atividade Complementar, devida ao Professor da Educação Infantil e das Séries Iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental, a título de retribuição pela não reserva de parte da carga – horária para execução de atividades extraclasse, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do vencimento básico, posteriormente reduzido para 15% (quinze por cento), com a edição da Lei Municipal 242/2014.

3. O Município estipulou o pagamento da hora excedente em percentual inferior ao quanto disposto na legislação federal de regência - Lei Federal 11.738/2008.

4. Comprovado o descumprimento da regra que disciplina a composição interna da jornada laboral, faz jus a requerente ao pagamento da diferença salarial correspondente as horas de trabalho em sala de aula que extrapolem o limite de 2/3 da jornada, compensando-se os valores já recebidos a este título.

5.
Conforme dispõe o art. 10, inciso IV, da Lei Estadual 12.373/2011, a Municipalidade é isenta do pagamento de custas processuais, sendo indevida a condenação a tal título.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8
000279-09.2016.8.05.0183
, em que figuram, como apelante,

o
MUNICÍPIO DE OLINDINA,
e, como apelada,
DGIANE TELES DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, tão somente para excluir a condenação das custas processuais; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator